Tribunal: TJSP
Processo: 2103796-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno 2103796-75.2020.8.26.0000/50000 – Suzano – Voto 44640 - Silvio
Registro: 2020.0000995452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2103796-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
MORAES JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado MARCOS ROBERTO
MONTEIRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno 2103796-75.2020.8.26.0000/50000 – Suzano – Voto 44640 - Silvio
VOTO No: 44640
AGRV. REGIMENTAL No: 2103796-75.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Suzano
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
AGTE. : Moraes Júnior Advogados Associados
AGDO.: Marcos Roberto Monteiro
Interessados: MRM Papéis e Produtos Metálicos Ltda. e Zinc Fundição de Metais
Ltda.
Agravo interno. Interposição contra decisão liminar do
Relator que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso. Ocorrência do Julgamento do mérito do Agravo de
Instrumento. Perda do objeto.
Agravo interno prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra o
despacho proferido à fl. 448, que concedeu efeito suspensivo ao recurso, do qual se
insurge a agravante sob a fundamentação de que não presentes os requisitos para a
concessão do efeito suspensivo, diante do comprovado encerramento irregular da
empresa diante da documentação juntada aos autos.
É a suma do necessário.
Verifica-se
que
o
agravo
de
instrumento
no
2103796-75.2020.8.26.0000, no qual foi proferida a decisão ora recorrida, foi mantida a
decisão de primeira instância com o consequente não provimento do recurso, no
julgamento realizado em conjunto com o presente recurso, nos seguintes termos de sua
fundamentação:
“Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa traduz medida grave que somente se justifica com a comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno 2103796-75.2020.8.26.0000/50000 – Suzano – Voto 44640 - Silvio
da prática de atos irregulares de seus administradores, que, agindo contrariamente às
finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da empresa, venham a
causar prejuízos a terceiros.
Por outras palavras, a desconstituição da personalidade jurídica
será cabível quando a sociedade tenha sido utilizada com intuito fraudulento ou abusivo,
nos termos do disposto no artigo 50, do Código Civil:
“Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Publico quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
O saudoso mestre Sílvio Rodrigues ensina que “quando se
recorre à ficção da pessoa jurídica para enganar credores, para fugir à incidência da lei
ou para proteger um ato desonesto, deve o juiz esquecer a ideia da personalidade
jurídica para considerar os seus componentes como pessoas físicas e impedir que por
meio do subterfúgio prevaleça o fraudulento”1.
O novo Código de Processo Civil alterou substancialmente o
procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo para tanto, a
instauração de incidente processual próprio, regulado pelos seus artigos 133 a 137.
Por seu turno, o art. 134, §4o, do estatuto processual prevê que o
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos específicos para a
desconsideração da personalidade jurídica.
Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara, in O novo processo civil
brasileiro, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 99/100, ensina:
“No ato de requerimento de desconsideração da personalidade
jurídica, incumbirá ao requerente apresentar elementos mínimos de prova de que estão
presentes os requisitos para a desconsideração (os quais, como vistos, serão os
1Direito Civil, Parte Geral, vol. 1, 34a edição, São Paulo: Saraiva, págs. 96/7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno 2103796-75.2020.8.26.0000/50000 – Suzano – Voto 44640 - Silvio
estabelecidos na lei substancial). É preciso, então, que sejam fornecidos elementos de
prova que permitam ao juiz a formação de um juízo de probabilidade acerca da
presença de tais requisitos.
Incumbirá ao juiz, pois exercer cognição sumária, a fim de afirmar
se é ou não provável a existência dos requisitos da desconsideração. Não estando
presentes tais elementos, e não se podendo sequer afirmar que é provável o
preenchimento dos requisitos da desconsideração, deverá o juiz indeferir liminarmente o
incidente, não chegando o mesmo a instaurar-se.”
No caso em tela, a baixa do CNPJ, desde 2015 e a continuidade
da atividade da empresa induz à prática de abuso da personalidade jurídica, visto que
regularmente inscrita na JUCESP (fls. 8/9, dos autos principais digitais), mesmo não
podendo mais utilizar o CNPJ.
Assim, uma vez ausentes elementos de prova idôneos que
afastem o abuso da personalidade jurídica da executada, falece, razão ao recurso
interposto, diante da falta da sua liquidação e baixa junto à Junta Comercial do Estado
de São Paulo (movimentações societárias posterior a sua baixa na RFB) e a não
comprovação do encerramento regular da empresa executada por parte do agravado, o
que basta para comprovar os indícios suficientes do desvio de finalidade.
Nesse sentido, assim já decidiu esta E. Corte Paulista:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de extensão dos
efeitos da desconsideração para além do patrimônio da empresa,
alcançando também ao patrimônio das sócias. Possibilidade.
Demonstração suficiente de abuso da personalidade jurídica, nos
termos do art. 50 do CC. Procrastinação do pagamento do débito.
Presença
de
documentos
que
demonstram
ausência
de
patrimônio para saldar a dívida e eventual dissolução irregular da
empresa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.”2
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
2 Agravo de Instrumento no 2176364-74.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, 10a Câm. de Dir. Púb., J. 23-8-2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno 2103796-75.2020.8.26.0000/50000 – Suzano – Voto 44640 - Silvio
disposições legais discutidas pelas partes, com a consequente revogação do efeito
suspensivo concedido inicialmente.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso, com observação.”
Desta forma, fica prejudicado o julgamento do presente recurso
pela perda de seu objeto, com o do julgamento do recurso.
Posto isto, julga-se prejudicado o presente recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica